Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715190-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO COPO LIMA, MARIA EDUARDA COPO LIMA, HERICA SILVA COPO RÉU: NANCI AGUIAR PAIXAO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O O relatório é o que consta no ID Num. 6045123 (fls. 967/968), que ora se reproduz, verbis: “Por meio da presente ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, os autores pretendem rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiros, que concluiu o seguinte: (a) a área conferida à primeira embargada, Sra. Nanci, nos autos da ação principal de manutenção de posse, é parte da área atualmente ocupada pelo embargante originário, Sr. Juvenal, sucedido por seus herdeiros, e descrita nos documentos das fls. 15-20 em fraude como se a ele tivesse sido regularmente transferida; (b) o Sr. Juvenal nunca teve posse justa sobre a área em discussão, passando a ocupá-la indevidamente em 2007, tendo a Sra. Nanci a melhor posse, com fundamento anterior (2005) e sólido (sentença de 2008 transitada em julgado); (c) o lote 13, passado em permuta pelo Sr. Onério ao Sr. Juvenal, mediante interposição simulada do Sr. Ricardo, tem aproximadamente 200 ou 250 metros quadrados, não abrangendo a área do lote 14, que foi invadida, tem aproximadamente 1.000 metros quadros e deve ser conferida à Sra. Nanci. Por todo exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial dos embargos. Os autores alegam que são sucessores legítimos de Juvenal Bezerra Lima Filho, que faleceu no curso da Ação dos Embargos de Terceiros. Asseveram que, na Ação de Manutenção de Posse, a sentença foi procedente, determinando a manutenção de posse em favor da Sra. Nanci Aguiar Paixão, na Chácara 58-A, Lote 14, com área de 1.020m2. Argumentam que a TERRACAP realizou uma vistoria no local e expediu despacho informando que houve mudança de nomenclatura, tendo sido constatada a Chácara 58, Lote 13. Aduz que a Sra. Nanci Aguiar Paixão, por meio de petição simples, já na fase de cumprimento de sentença, alterou o pedido da inicial e requereu o cumprimento da sentença em endereço diverso da petição inicial, tomando como base o parecer da TERRACAP. Opostos Embargos de Terceiros, estes foram julgados improcedentes, reconhecendo a manutenção de posse em favor da Sra. Nanci Aguiar Paixão. Defende que a sentença rescindenda violou o art. 492, do CPC, que veda o Juiz proferir decisão de natureza diversa do que foi pedido na inicial e condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, fato este que ocorreu nos autos. Afirma que a sentença rescindenda julgou improcedente a ação dos Embargos de Terceiros sob a alegação de que o imóvel a ser mantido na posse em favor da Sra. Nanci Aguiar Paixão deveria ser na Chácara 58, Lote 13, em local totalmente diverso do requerido na inicial, que foi a Chácara 58-A, Lote 14, bem como determinou que a requerida fosse mantida na posse numa área superior aos 1.020 m2 requeridos na inicial, conforme Auto de Reintegração de Posse, que a área a ser reintegrada tinha 1.800 m2 (mil e oitocentos metros quadrados). Sustenta que a TERRACAP recentemente através da CARTA no 218/2017-DITEC , de 03/10/2017, emitiu um parecer técnico onde informa que o imóvel que sempre foi ocupado pelo Sr. Juvenal Bezerra Lima Filho, jamais sofreu qualquer alteração na nomenclatura ou endereçamento do lote. Não existem nos autos quaisquer provas quanto a suposta “junção” dos lotes 13 e 14 localizados na Chácara 58, inclusive a própria sentença rescindenda reconhece que pela dificuldade de se localizar e delimitar os lotes 13 e 14 seria necessário a realização de perícia técnica. Afirma que os documentos do IPTU do imóvel referente a Chácara 58, Lote 13 estão devidamente registrados perante a Secretaria de Estado de Fazenda em nome dos autores que são os sucessores do falecido Juvenal Bezerra Filho. Argumentam que estão tendo graves prejuízos, pois, antes do cumprimento da Reintegração de Posse, o galpão e a casa construídos pelo Sr. Juvenal Bezerra Filho estavam alugados no valor médio de R$ 3.600,00 (três e seiscentos reais) desde o ano de 2011 para uma empresa madeireira e que obtiveram informações de que a Sra. Nanci Aguiar Paixão está negociando a venda do imóvel para terceiros por valores muito abaixo do mercado. Requerem seja deferida tutela provisória para determinar a suspensão ou revogação da Reintegração de Posse em favor da ré e que a posse seja devolvida aos autores até o julgamento da presente Ação Rescisória. Caso não seja este o entendimento, que a ré seja proibida de vender, dispor ou alugar o imóvel para terceiros. Ao final, pugnam pela confirmação da liminar. Pugnam seja rescindida a sentença proferida no Processo no 2010.07.1.033150-7 em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga, em razão da presença dos requisitos dos artigos 966, incisos V, VII e VIII, e 492 e 328, inciso II, do CPC, conforme comprovação fática e jurídica demonstradas na presente rescisória. Requerem a procedência da presente Ação Rescisória para que, no mérito, seja revogada a Reintegração de Posse em favor da requerida Nanci Aguiar Paixão e seja reformada a sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro em favor dos autores, reconhecendo a manutenção da posse dos mesmos no imóvel localizado na SHA, Conjunto 01, Chácara 58, Lote 13, Colônia Agrícola Vereda Grande (Veredão), Águas Claras - DF, anulação do processo para que a primeira instância julgue novamente a causa para que seja concedida a oportunidade de defesa dos requerentes em razão da não citação dos mesmos, pela ilegitimidade e ilegalidade na representação dos mesmos com violação às normas jurídicas suscitadas e ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo dos autores, a presente ação rescisória deve ser extinta por ausência de pressuposto de validade do processo. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, pois é indispensável o chamamento da parte ré para o aperfeiçoamento da relação processual e materialização do contraditório. Como se sabe, é dever do autor promovê-la, dentro dos prazos previstos no art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC, regras cujo descumprimento autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do mesmo diploma legal, independentemente de intimação prévia das partes e de seus advogados. Da análise dos autos, passados quase 18 meses da data do ajuizamento da presente ação rescisória, que ocorreu em 24/08/2018, ainda não ocorreu a citação, apesar de diversas tentativas nesse sentido, todas sem sucesso. A primeira tentativa de citação dos réus foi feita em 29/11/2018 (ID Num. 6456103 – fls. 994), mas os ARs voltaram sem cumprimento. Intimados os autores para se manifestar sobre os ARs não cumpridos, estes quedaram-se inertes (ID Num. 7107337 – fls. 1.005). Diante da não manifestação dos autores sobre as diligências frustradas, estes foram novamente intimados, por ARMP, em 29/08/2019, para dar andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção (ID Num. 10924508 – fls. 1.015). Os ARs foram devolvidos sem cumprimento e, em seguida, foi determinada a expedição de mandado de citação por oficial de justiça, em 01/10/2019 (ID Num. 11615743 – fls. 1.028). Em 21/10/2019, os autores peticionaram requerendo a suspensão da ação rescisória pelo prazo de trinta (30) dias para que pudessem realizar diligências no sentido de encontrar os endereços dos réus (ID Num. 12111286 – fls. 1.050). O pedido foi deferido. Transcorrido o prazo de trinta (30) dias, em 04/03/2020, foi determinada a intimação pessoal dos autores, bem como de seu advogado, por meio de publicação no DJe, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC (ID Num. 14563150 – fls. 1.057). Em 18/03/2020, os autores peticionaram informando novos endereços dos réus e requerendo o prosseguimento do feito. Contudo, os endereços informados são os mesmos nos quais já haviam sido tentadas as diligências em 2018, conforme se verifica dos ARs devolvidos sem cumprimento (IDs Nums. 6647606 e 6643849 – fls. 1.001 e 1.003). Assim, não se mostra cabível tentar citar novamente os réus nos mesmos endereços nos quais as tentativas resultaram infrutíferas. Além disso, não é razoável que o Juízo seja obrigado a passar quase dois (2) anos intimando os autores para que tomem as medidas cabíveis para a obtenção dos endereços necessários à efetivação do ato citatório, especialmente porque o endereço correto da parte ré constitui requisito da petição inicial, ônus do autor da ação. Dessa maneira, é possível verificar que o Judiciário realizou a contento todas as diligências que lhe competia, não sendo possível que o processo permaneça em tramitação indefinidamente sem a citação da parte ré. Por todo exposto, não tendo os autores indicado endereços válidos para a citação dos réus, não é possível dar continuidade ao processo, eis que a relação processual não se aperfeiçoou diante da ausência de citação dos réus, o que impõe a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. A citação representa pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento da relação processual cuja ausência, a despeito das várias diligências empreendidas, do apoio judicial para a localização do réu e do longo período de tramitação estéril da demanda, legitima a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor ou a requerimento do réu a extinção do processo ocasionada pela falta do pressuposto da citação do réu. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.1160693, 07109710420188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (Acórdão n.1113189, 07104387920178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, resolvo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, por falta de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento regular do feito, ante a ausência de citação, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Custas na forma da lei, sem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator